Tribunal: STF
Processo: RE 1304291
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. OCUPAÇÃO DE NOVO CARGO DENTRO DA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO, POR TITULAR DO ABONO DE PERMANÊNCIA, NÃO IMPLICA A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO DO STF. AFASTAMENTO DA TR COMO ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009 (TEMAS 810/STF E 905/STJ). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.” 
    Alega a recorrente, em suas razões recursais, que o “o fato de as Autoras terem assumido outro cargo desvincula da situação anterior devendo ser cumpridos os requisitos para o recebimento do abono de permanência no novo cargo“.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “o deslocamento de cargos, dentro da estrutura do Judiciário, não retira o direito ao abono de permanência” (ARE 1.298.838/PR, Ministro Alexandre de Morais). 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.295.775/PR, Ministro Alexandre de Morais; MS 33.456/DF, Ministro Marco Aurélio.
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator